Tribunal: TJSP
Processo: 2035309-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência tendente a liberar o acesso e regular utilização da conta bancária bloqueada ante a exigência de apresentação da convenção condominial registrada - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado – fumus boni iuris- é medida de rigor a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer com preceito cominatório - Decisão que indefere antecipação da tutela de urgência tendente a liberar o acesso e regular utilização da conta bancária bloqueada ante a exigência de apresentação da convenção condominial registrada - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado – fumus boni iuris- é medida de rigor a concessão da tutela de urgência pleiteada, já que induvidoso o dano do recorrente em não honrar seus compromissos financeiros com suspensão da movimentação de sua conta bancária, aberta há mais de 10 anos – periculum in mora- Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035309-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MADEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13681 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Madeira
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de Praia Grande 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Vitor Gambassi Pereira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13681
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
com preceito cominatório - Decisão que indefere antecipação da
tutela de urgência tendente a liberar o acesso e regular utilização
da conta bancária bloqueada ante a exigência de apresentação da
convenção condominial registrada - Ante a existência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito alegado fumus boni
iuris- é medida de rigor a concessão da tutela de urgência
pleiteada, já que induvidoso o dano do recorrente em não honrar
seus compromissos financeiros com suspensão da movimentação
de sua conta bancária, aberta há mais de 10 anos periculum in
mora- Decisão modificada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer com preceito cominatório que o agravante move
em face do agravado, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada tendente a
liberar o acesso e regular utilização da conta bancária bloqueada ante a exigência de
apresentação da convenção condominial registrada.
Alega-se, nele, que presentes os requisitos autorizadores da medida
pleiteada, já que: a) “não é lícito ao Agravado, recebedor em confiança e mediante
remuneração, da propriedade alheia (dinheiro) e, no curso da vigência do contrato de
prestação de serviços, mudar radical e sem aviso prévio os procedimentos para
habilitação do ente com personalidade judiciária”; b) “a exigência de Convenção
Condominial Registrada ofende o disposto no artigo 1.333 do Código Civil”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta, porque
ainda não formada a relação jurídica-processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13681 - GC
3
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu a antecipação da tutela de urgência ao
fundamento de que:
“Vistos. 1. Trata-se de demanda de obrigação de fazer ajuizada
por Condomínio Edifício Madeira contra Banco Bradesco S/A,
argumentando, em síntese, ter firmado contrato de abertura de
conta corrente, para movimentação de valores recebidos dos
condôminos. Porém, o réu passou a exigir a convenção de
condomínio regularmente registrada para a abertura de novas
contas, sendo que tal exigência não seria aplicada ao autor, que já
possuía conta aberta e em movimentação anteriormente. Pede, por
isso, liminarmente, seja o réu obrigado a normalizar o acesso do
autor à conta bancária e, no mérito, a confirmação da liminar (fls.
01/13 e documentos a fls. 14/43 e 45/46). 2. Segundo a nova
sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de
natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). O regime
geral das tutelas de urgência está preconizado no art. 300, do
CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua
concessão: "A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo" (grifos adicionais).
Cândido Rangel Dinamarco obtempera que a probabilidade do
direito: "É a aparência de que o demandante tem o direito
alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas
jurisdicionais
aceleradas
que
de
natureza
cautelar,
que
antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que
a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais
que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de
Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa
probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à
existência de uma prova inequívoca mas pacificamente a doutrina
e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste
esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de
determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é
menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não
ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera
verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os
motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve
raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha
vontade seria julgar procedente a demanda" (Vocabulário do
processo civil, Malheiros, pp. 338-339). O perigo de dano, segundo
também Cândido Rangel Dinamarco: "Consiste na iminência de
um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13681 - GC
4
tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as
providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável
alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum,
sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior,
em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes indagando, em
cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter
os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida
que o autor postula." (idem, pp. 381-382). Em um juízo de
cognição sumária (superficial), verifico a inexistência de elementos
de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos
fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material
e o perigo de dano. Com efeito, inexiste nos autos documento que
confirme a alegação do autor, de que o acesso à conta foi
bloqueado pela falta de convenção de condomínio; há, apenas, a
tentativa de acessar a conta, infrutífera (fls. 45/46). Por outro
lado, a princípio, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
algo senão em virtude de lei, aqui se incluindo o réu, instituição
bancária. A partir daí, nada há que o impeça de exigir
documentação que entende regular para a abertura ou
movimentação de conta corrente, tratando-se, ademais, de
instituição privada, que se rege pelo direito privado, com maior
discricionariedade das partes contratantes (autonomia da
vontade). Dessa forma, ausente prova de ato ilícito praticado pelo
réu, não se abre a possibilidade de obrigá-lo a fazer o que a lei
não obriga”.
A tutela de urgência e também a de evidência é a entrega provisória
da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13681 - GC
5
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que o agravante
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento
da tutela de urgência.
É que o banco agravado procedeu abertura de conta em nome do
condomínio há mais de 10 anos, mesmo sem ter havido registro da convenção em cartório.
E dispõe o art. 1.347 do Código Civil: “A assembleia escolherá um
síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não
superior a dois anos, o qual poderá renovar-se”.
E estabelece o art. 1.348: “Compete ao síndico: (...) II -
representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos
necessários à defesa dos interesses comuns”.
Nessa quadra, é evidente que o condomínio encontra-se
impossibilitado de movimentar a conta e as aplicações, o que impede de manter os serviços
essenciais contratados.
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao banco agravado, pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035309-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13681 - GC
6
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado fumus boni iuris- é medida de rigor a concessão da tutela de urgência
pleiteada, já que induvidoso o dano do recorrente em não honrar seus compromissos
financeiros diante de suspensão de movimentação de sua conta bancária aberta há mais de
10 anos periculum in mora-.
Não há prejuízo à instituição bancária com o deferimento da
medida, pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade acaso a final não venha a ser
apresentado exemplar da Convenção Condominial registrada em cartório, ou venha a ação
a ser julgada improcedente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)